Tribunal: STJ
Processo: 5003623-12.2023.8.21.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037452 - RS (2025/0335315-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HIRAM ARMANDO FLECK DE BORBA - RS128434
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE
DO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO DO RÉU A
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Corte estadual, com lastro nas circunstâncias da prática delitiva, concluiu,
por meio de fundamentação idônea, pela não dedicação do agravado a
atividades criminosas e, por isso, procedeu à aplicação da minorante prevista
no
§ 4o, da
A desconstituição dos fatos adotados
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
pela instância originária demandaria ampla incursão no acervo fático-
probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o presente recurso.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por maioria, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram com
o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53019673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 791eec98-6f6c-4acf-b7fd-263b5a04c1ee

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037452 - RS (2025/0335315-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HIRAM ARMANDO FLECK DE BORBA - RS128434
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE
DO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO DO RÉU A
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Corte estadual, com lastro nas circunstâncias da prática delitiva, concluiu,
por meio de fundamentação idônea, pela não dedicação do agravado a
atividades criminosas e, por isso, procedeu à aplicação da minorante prevista
no
§ 4o, da
A desconstituição dos fatos adotados
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
pela instância originária demandaria ampla incursão no acervo fático-
probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o presente recurso.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática na qual conheci do
agravo para negar provimento ao seu recurso especial (e-STJ fls. 257/261).
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls. 251/254,
:
in verbis
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão proferida
pelo Tribunal de origem, denegatória de seguimento a recurso especial ali
apresentado pelo ora Agravante com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
a, da Constituição Federal, sob a tese de contrariedade ao
§ 4°, da
art. 33,
Lei 11.343/06.
A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial em razão do óbice
da Súmula 07/STJ.
Documento eletrônico VDA53020276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:39
Código de Controle do Documento: 73ac595e-15ae-4d35-8b08-2b7af0aea225

Agrava o Parquet Estadual sustentando a presença dos requisitos de
admissibilidade.
[...]
No recurso especial, aponta o MPRS que o Tribunal Estadual contrariou o
disposto no artigo 33, § 4°, da
uma vez que as provas dos autos
Lei 11.343/06,
denotam que o reconhecimento do tráfico privilegiado foi inidôneo, devendo ser
afastada a incidência da referida minorante.

Nesta oportunidade, o agravante reitera os argumentos deduzidos na inicial do
, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário,
writ
a submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis
(e-STJ fls. 257/261, grifei):
Preliminarmente cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial
desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do
magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância
extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada
flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de
aprofundamento no acervo fático-probatório.
o agravante sustenta que, ao contrário do que ficou decidido, "
No caso,
o
recorrido se dedica a atividades criminosas, não fazendo jus à benesse do
” (e-STJ fl. 214).
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 '
No ponto, consta do aresto recorrido a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 202):
Na casuística, vê-se que o ora embargante transitou no sentido Carazinho-
Chapecó, sendo abordado no município de Sarandi, sem que nada tenha sido
encontrado. Disse aos Policiais que estava se dirigindo a Chapecó para
procurar emprego, o que causou desconfiança diante da ausência de dados das
pessoas que ele pretendia procurar. Na mesma noite, o acusado fez o trajeto de
volta, o que despertou a desconfiança dos Policiais, que efetuaram nova
abordagem, encontrando o entorpecente no porta-malas e no banco do veículo.
Esse fato evidencia claramente que o acusado era neófito nesse meio
criminoso, sequer desconfiando que uma nova passagem despertaria a
.
atenção dos Policiais Tanto não fosse suficiente, carregava a grande
volumetria de entorpecentes no porta-malas e no banco do veículo, sem
sequer se preocupar em esconder o volume para evitar o surgimento de
suspeitas.
Documento eletrônico VDA53020276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:39
Código de Controle do Documento: 73ac595e-15ae-4d35-8b08-2b7af0aea225

Disse ele, ademais, que estava em dificuldade financeira, e que a isso se deveu
a aceitação do convite, revelador, de resto, de um conta episódico com a
organização criminosa.
Esse conjunto de circunstâncias revela que se está diante de um traficante
eventual, despreparado e sem antecedentes, que é por isso merecedor do
.
benefício privilegiador

E, ainda (e-STJ fls. 197/198, grifei):
Não há elementos suficientes que demonstrem dedicação do réu a
atividades criminosas. Seus antecedentes, os trabalhos que já
desempenhou e atualmente desempenha (demonstrados por meio dos
documentos juntados no evento 29), aliados aos termos da confissão,
indicam que a traficância se deu de forma episódica e, na ausência de
circunstância fática que demonstre habitualidade do réu, a concessão da
benesse legal mostra-se impositiva.
[...]
Veja-se que o réu, após diversos empregos com carteira assinada, estava
trabalhando como motorista e guia na serra gaúcha, local onde reside
(vide documentos do evento 29). Pai de duas crianças, ainda na delegacia
admitiu que passava por dificuldades financeiras e que receberia R$
Trata-se da chamada "mula" do tráfico,
5.000,00 pelo transporte da carga.
pessoa que serve ao tráfico ao executar um transporte, em princípio sem
levantar quaisquer suspeitas.

Constata-se que não há, nas razões recursais, impugnação específica dos
fundamentos acima destacados, segundo os quais as circunstâncias que
permearam os fatos não permitiriam a conclusão pela dedicação do recorrido à
atividade criminosa. Desse modo, havendo fundamento não atacado que, por
si só, é suficiente para manter a decisão recorrida, forçoso o reconhecimento
do óbice previsto na Súmula n. 283/STF.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE ABSOLUTA
DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP. PAS DE NULLITÉ
ART. 422
SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.

RECURSO
QUE
NÃO
INFIRMA
TODOS
OS
SÚMULA
83/STJ.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
2. A ausência de impugnação específica a um ou mais fundamentos do acórdão
impugnado, suficientes por si sós para manter o julgado, atrai a incidência da
Súmula 283 do STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA53020276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:39
Código de Controle do Documento: 73ac595e-15ae-4d35-8b08-2b7af0aea225

3. Agravo regimental improvido.
(AgInt no
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
AREsp 1208397/RS,
TURMA, julgado em
DJe
3/5/2018,
15/5/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
§ 1o, E
AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO
ART. 297,
ART. 304,
PENAL ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. (I)
ALEGADA OFENSA AO
DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. (II)
ART. 619
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF.
(III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRECEDENTES.
(IV) NULIDADE DA PERÍCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS E QUE
NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. (V) PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
(VI) RECONHECIMENTO DA HIPÓTESE
SÚMULA 7/STJ.
DE CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULA 7/STJ.
[...] V - Aplica-se o óbice previsto no enunciado n. 283 da Súmula do col.
Supremo Tribunal Federal na hipótese em que o recorrente deixa de impugnar
especificamente fundamento que, por si só, é suficiente para manter a decisão
recorrida. In casu, o agravante não refutou o fundamento acerca da existência
de outros elementos que constituem indícios mínimos de autoria, aptos a dar
suporte à justa causa da ação penal.
[...] Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
REsp 1.498.225/RS,
TURMA, julgado em
DJe
20/2/2018,
26/2/2018)

Ademais, ainda que assim não fosse, tendo o Tribunal de origem
entendido pela não comprovação da dedicação do réu às atividades
criminosas, mediante detida análise dos elementos probatórios acostados aos
autos sob o crivo do contraditório, a mudança dessa conclusão exigiria,
indiscutivelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, conforme o disposto nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS (1 TIJOLO DE MACONHA PESANDO 196G E 3 BUCHAS DA
MESMA DROGA COM PESO, RESPECTIVAMENTE, DE 25G, 12G E 24G).
PLEITO PELA CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.o 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu não estar devidamente comprovada a prática
do crime de tráfico de drogas. Portanto, a inversão do julgado, com o fito de ver
prevalecer o pleito pela condenação, demandaria nova incursão no acervo
Documento eletrônico VDA53020276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:39
Código de Controle do Documento: 73ac595e-15ae-4d35-8b08-2b7af0aea225

fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
REsp 1841666/RS,
julgado em
DJe
grifei)
28/4/2020,
21/5/2020,

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53020276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:39
Código de Controle do Documento: 73ac595e-15ae-4d35-8b08-2b7af0aea225

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037452 - RS
(2025/0335315-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HIRAM ARMANDO FLECK DE BORBA - RS128434
VOTO-VOGAL
Ao apreciar o presente
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
agravo regimental, o eminente relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
apresentou voto assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART. 33,
DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES
LEI N. 11.343/2006.
CRIMINOSAS.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIADA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A Corte estadual, com lastro nas circunstâncias da prática
delitiva, concluiu, por meio de fundamentação idônea, pela não
dedicação do agravado a atividades criminosas e, por isso,
procedeu à aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
A desconstituição dos fatos adotados pela
Lei n. 11.343/2006.
instância originária demandaria ampla incursão no acervo fático-
probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o presente
recurso.
2. Agravo regimental desprovido.
Na petição de agravo regimental, o agravante, Ministério Público
Estado do Rio Grande do Sul, questiona a decisão monocrática que conheceu
do agravo e negou provimento ao recurso especial ministerial.
O
, em suas razões, sustenta que a decisão aplicou de forma
Parquet
incorreta os óbices previstos nas Súmulas n. 7 do STJ e 279 e 283 do STF,
requerendo o afastamento da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Argumenta que o transporte de
, em
Lei n. 11.343/2006.
319 kg de maconha
Documento eletrônico VDA54076926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:26
Código de Controle do Documento: fa0bddb3-e595-4ed7-98cd-4a1db0bec5f1

veículo de propriedade do réu, evidencia o envolvimento habitual com a prática
delitiva, caracterizando dedicação à atividade criminosa.
É o relatório.
De fato, quando a quantidade
a variedade de entorpecentes
e/ou
revelam indícios de prática habitual do tráfico, especialmente quando
tais como o fracionamento de expressivas porções
somadas a elementos
aptas à comercialização, a apreensão de petrechos, a logística de distribuição
encontrada, o histórico do agente, dentre outros, esta Corte Superior tem
entendido pela inaplicabilidade da causa de diminuição de pena em análise.
Atualmente, as discussões sobre a influência da quantidade e da
variedade de entorpecentes no afastamento e na modulação da minorante
prevista no § 4o do
da
art. 33
são objetos de temas
Lei n. 11.343/2006
repetitivos com julgamento já iniciado e pendentes de fixação de tese.
Vejam-se:
Isoladamente
Tema n. 1.154 do STJ, julgamento iniciado:
consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente
apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar
conclusão acerca da presença das referidas condições
obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado.
Possibilidade de
Tema n. 1.241 do STJ, julgamento iniciado:
utilização da quantidade e variedade das drogas apreendidas
para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista
no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
Por isso, pretensões que envolvam as referidas discussões em
, com ou sem agravo, devem, preferencialmente, ser
recursos especiais
à instância de origem, lá aguardando a fixação de
sobrestadas ou devolvidas
tese por esta Corte Superior, para aplicação oportuna (art. 34, XXIV, do RISTJ).
Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Superior Tribunal
quanto aos elementos considerados idôneos para afastar a aplicação da
minorante:
[...]
2. Fato relevante. O agravante sustenta que a fundamentação
utilizada para afastar o redutor do tráfico privilegiado é inidônea,
alegando que não há comprovação concreta de dedicação à
atividade criminosa, pois confessou em juízo a condição de
"mula".
3. Decisão anterior. O Tribunal de origem manteve afastada a
minorante do tráfico privilegiado, considerando elementos
Documento eletrônico VDA54076926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:26
Código de Controle do Documento: fa0bddb3-e595-4ed7-98cd-4a1db0bec5f1

concretos que indicam dedicação do agravante à atividade
criminosa, como o elevado grau de planejamento e a
quantidade de drogas apreendidas (122,8 kg de cocaína).
[...]
5. O uso de
como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
é inadmissível, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que
não se verifica na hipótese dos autos.
6. O Tribunal de origem fundamentou a negativa da
aplicação do redutor do tráfico privilegiado em elementos
concretos, como o elevado grau de envolvimento do agente
no planejamento e preparação do delito e a quantidade
significativa de drogas apreendidas, indicando dedicação à
atividade criminosa.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
1.025.708/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
)
5/11/2025.
[...]
5. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por
elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes
em quantidade e diversidade, balança de precisão,
apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de
traficância, indicando habitualidade na prática do delito.
[...]
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
exige o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo
vedado o benefício quando há elementos concretos que
indiquem dedicação a atividades criminosas.
2. O revolvimento do conjunto fático-probatório para análise de
elementos concretos que afastam a aplicação do tráfico
privilegiado é inadmissível na via estreita do habeas corpus.
3. O
substitutivo de recurso próprio não deve ser
habeas corpus
conhecido, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade
flagrante.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires
1.005.268/SE,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
)
5/11/2025.
[...]
6. A majoração da pena-base foi fundamentada na quantidade e
natureza da droga (50,1kg de cocaína), conforme autoriza o
da Lei de Drogas, bem como na forma de ocultação e
art. 42
transporte do entorpecente, não havendo desproporcionalidade
que justifique intervenção excepcional.
Documento eletrônico VDA54076926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:26
Código de Controle do Documento: fa0bddb3-e595-4ed7-98cd-4a1db0bec5f1

7. O afastamento do tráfico privilegiado foi correto,
considerando o envolvimento habitual do agravante na
criminalidade, evidenciado pela quantidade de droga e
logística empregada.
[...]
Tese de julgamento:
1. A majoração da pena-base por tráfico de drogas pode c
onsiderar a quantidade e a natureza do entorpecente, conforme o
da
bem como as circunstâncias do
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
delito.
2. O afastamento do tráfico privilegiado é justificado pelo
envolvimento
habitual
em
atividades
criminosas,
evidenciado pelo modus operandi e quantidade de droga
apreendida.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
1.028.291/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
4/11/2025.
)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (110
).
G DE MACONHA; 122 G DE COCAÍNA; E 17,2 G DE CRACK
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
NÃO
RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM
SUPORTE EM REGISTROS POLICIAIS E NA QUANTIDADE

FUNDAMENTOS
DE
DROGAS
APREENDIDAS.
INSUFICIENTES
A
JUSTIFICAR
A
EXCLUSÃO
DA
MINORANTE. AFASTAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO QUE
SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS PARA ESCOLHA DO
PATAMAR DE REDUÇÃO APLICÁVEL AO CASO.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.071.484/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
)
28/10/2025.
[...]
2. Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram o redutor
com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos
autos - além da expressiva quantidade dos entorpecentes
apreendidos (28kg de cocaína), consta do acórdão
impugnado que no local funcionava verdadeira refinaria de
drogas, tendo sido apreendidos insumos e petrechos para o
refino e o embalo do entorpecente -, o que denota a sua
Entendimento em sentido
dedicação habitual à traficância.
contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do
conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas
corpus.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54076926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:26
Código de Controle do Documento: fa0bddb3-e595-4ed7-98cd-4a1db0bec5f1

(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.040.791/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
)
28/10/2025.
[...]
6. E, pela leitura do recorte acima, não há como se reconhecer
que o agravante seja um traficante esporádico, haja vista
não apenas a quantidade de entorpecente apreendido (70g
de crack), mas principalmente devido à apreensão de
petrechos de mercancia, tais como - uma balança de
precisão, plástico filme, papel-alumínio, uma gilete, um
pires e um prato com fragmentos de crack, uma folha com
(e-
anotações sobre o tráfico, além de dinheiro fracionado
STJ, fl. 900) -; acrescente-se, ainda, que o informante Jerônimo
Felipe Soares de Moura declarou em Juízo que a casa onde o
agravante foi abordado era uma boca de fumo e que tanto ele
quanto o corréu promoviam o tráfico de drogas há cerca de um
mês.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.015.511/RS,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
)
21/10/2025.
[...]
5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi
fundamentado na elevada quantidade de entorpecentes
apreendidos (622 kg de cocaína), no modus operandi
sofisticado da empreitada criminosa, e na relação direta do
agravante com o operador logístico do esquema,
demonstrando dedicação às atividades criminosas e
incompatibilidade com a figura do pequeno traficante.
6. A análise das alegações do agravante demandaria incursão
no conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de
agravo regimental, conforme o enunciado da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
[...]
2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado é
válido quando demonstrada dedicação às atividades
criminosas ou envolvimento em esquema organizado de
tráfico.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.183.542/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
22/10/2025,
de
)
27/10/2025.
[...]
6. Em relação à aplicação da minorante do tráfico
privilegiado, a jurisprudência do STJ reconhece que a
Documento eletrônico VDA54076926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:26
Código de Controle do Documento: fa0bddb3-e595-4ed7-98cd-4a1db0bec5f1

quantidade e variedade de drogas, associadas à apreensão
de apetrechos relacionados à traficância (como balança de
precisão e embalagens), podem demonstrar envolvimento
habitual em atividades criminosas, afastando o redutor
(AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
850.190/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
18/9/2023)
7. No presente caso, a Corte de origem fundamentou o
afastamento da minorante no fato de que o paciente era
conhecido nos meios policiais pelo envolvimento contínuo
com o tráfico de drogas, corroborado pela apreensão de
diversos tipos de entorpecentes e materiais típicos de
narcotraficantes. Esses elementos são suficientes para
afastar o benefício do § 4o do
da Lei de Drogas.
art. 33
[...]
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
927.384/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
27/11/2024,
6/12/2024,
[...]
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
manifesta ilegalidade. 2. A consideração de atos infracionais
anteriores para negar a minorante do tráfico privilegiado
não configura manifesta ilegalidade."
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
997.535/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
18/6/2025,
26/6/2025,
Ante o exposto, voto pelo
do feito
sobrestamento
ou por sua
devolução à origem, a fim de que sejam aplicados, pelo Tribunal de origem, os
procedimentos determinados pelo
do Código de Processo Civil, de
art. 1.030
modo que a pretensão do recurso especial aguarde o julgamento dos Temas n.
1.154 e 1.241 do STJ, com os quais deve ser compatibilizado.

É como voto.

Documento eletrônico VDA54076926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:26
Código de Controle do Documento: fa0bddb3-e595-4ed7-98cd-4a1db0bec5f1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0335315-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.037.452 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50021612020238210069 50036231220238210069
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HIRAM ARMANDO FLECK DE BORBA - RS128434
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HIRAM ARMANDO FLECK DE BORBA - RS128434
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5426054988191:0=4@
2025/0335315-2 - AREsp 3037452 Petição : 2025/0107330-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52995043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:14:21
Código de Controle do Documento: F3302E03-3CAB-4150-AD16-48FA8BDBD635